Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Processo : 0710266-54.2019.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação tirada da r. sentença que, confirmando a liminar deferida para excluir a restrição creditícia em nome da autora, julgou em parte procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu, tendo por base oos contratos de empréstimo de id. 50342498, 50342534, 50342561; b) impor ao réu a obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (restrição creditícia em nome da autora).[1] (sic) Apela o réu, pedindo o recebimento do recurso no duplo efeito. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, o apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, e cinge-se a fundamentar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sob o argumento de que “o Banco deixará de proceder os descontos em sua integralidade, o que lhe ocasionará prejuízos, bem como condicionará a dívida do autor ad eternum, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos”[2]. Todavia, os indigitados descontos não guardam qualquer correlação com a discussão travada na demanda, de modo que a concessão de efeito suspensivo ao apelo, por si só, não autorizaria nenhuma providência nesse sentido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão, para relatório e pauta. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18742980. [2] Id. 18742984 – p. 6.